Tribunal: TJDFT
Processo: 0718390-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA No 106/STJ. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS OU TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (tema no 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

2. O parecer do Natjus, em que pese ser importante para auxiliar o magistrado, não se mostra de caráter vinculante, de modo que o juiz deve analisar todo o acervo probatório juntado aos autos para, de acordo com o seu livre convencimento, julgar, motivadamente a lide, a fim de buscar a pacificação social.

3. In casu, o relatório médico acostado aos autos deixou claro o motivo pelo qual o fármaco azatioprina não é indicado para o tratamento do autor, de modo que não se pode considerar o referido medicamento como alternativa terapêutica para tratar a moléstia da parte. 3.1. Na hipótese, demonstrou-se a necessidade do medicamento e a incapacidade financeira da parte em arcar com os custos do tratamento, de modo que o agravante comprovou o motivo pelo qual não pode fazer uso do medicamento fornecido pelo SUS para tratar sua enfermidade, consoante bem destacou o médico assistente.

4. Agravo conhecido e provido.